Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DEPOIMENTOS. VIOLAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, a declaração da nulidade das provas orais por violação da incomunicabilidade; (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar na nulidade das provas orais por violação da incomunicabilidade, pois a Defesa afirmou, genericamente, que as testemunhas foram “orientadas pelo advogado” e que os depoimentos seriam “absolutamente idênticos”, sem, contudo, indicar especificamente quais trechos ou pontos das narrativas demonstrariam tal indução. A nulidade dependeria, necessariamente, da demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. A análise dos depoimentos judiciais revela que as narrativas apresentam variações naturais de percepção, memória e contexto, próprias de depoentes que vivenciaram os fatos de posições e momentos distintos. O juízo de origem adotou a medida adequada diante da situação ao dispensar a única testemunha que inequivocamente ouviu os demais enquanto aguardava sua oitiva, preservando a higidez dos demais depoimentos colhidos regularmente. A providência saneadora adotada em audiência afasta qualquer alegação de contaminação dos demais testemunhos.
5. O crime de importunação sexual não exige contato físico intenso ou violência, bastando a prática de ato libidinoso contra alguém sem sua anuência. As condutas narradas (toques não consentidos, aproximações indevidas e insistência corporal mesmo após repreensão expressa) caracterizam, com clareza, atos de natureza libidinosa praticados sem o consentimento das vítimas.
6. A tese central da Defesa de que a acusação teria sido forjada como represália à reclamação trabalhista ajuizada pelo recorrente não encontra suporte nos autos e deve ser afastada. Como se vê, o boletim de ocorrência foi registrado em 4-outubro-2024, ao passo que a reclamação trabalhista foi protocolada em 23-outubro-2024. Ou seja, a comunicação à autoridade policial precedeu o ajuizamento da ação laboral.
7. O crime de importunação sexual não exige prova técnica para sua configuração, podendo ser demonstrado por prova oral firme e coerente, especialmente quando a palavra das vítimas encontra respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.